Tribunal: TJPA
Processo: 0801025-57.2022.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3572 - Desobediência
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801025-57.2022.8.14.0073

APELANTE: CLEUCILVAN JUNIOR MACHADO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), na qual a defesa sustenta insuficiência de provas e requer a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, sob o argumento de que a condenação estaria baseada exclusivamente na palavra das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça ou se a alegada fragilidade das provas impõe a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão de simulacro, bem como pelos demais elementos documentais produzidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo.

4. A autoria delitiva é comprovada por depoimentos firmes, coerentes e convergentes das vítimas, prestados na fase policial e sob o crivo do contraditório judicial, descrevendo ameaças graves, inclusive de morte, proferidas pelo réu após discussão em estabelecimento comercial.

5. As declarações das vítimas mostram-se harmônicas com o contexto fático apurado, notadamente a apreensão de simulacro de arma, a conduta posterior de fuga, resistência e desacato, inexistindo indícios de animosidade prévia ou motivação espúria capaz de macular sua credibilidade.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos crimes de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, sendo apta a fundamentar a condenação.

7. O princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica diante de dúvida razoável e insuperável, o que não se verifica diante de acervo probatório robusto, harmônico e suficiente para a manutenção do édito condenatório.

8. A sentença apresenta fundamentação adequada e racional, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, enfrentando de modo expresso os argumentos defensivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça.

2. O princípio do
in dubio pro reo
não incide quando o conjunto probatório se mostra robusto e harmônico quanto à materialidade e autoria delitivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Código Penal, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.724.901/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AREsp nº 2.554.624/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
CLEUCILVAN JUNIOR MACHADO COSTA
, contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓPOLIS
, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, por violação ao tipificado no artigo 147, caput, c/c artigos 330 e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Consta dos autos que o feito tem origem em Auto de Prisão em Flagrante lavrado em 13 de dezembro de 2022, a partir de ocorrência registrada na cidade de RURÓPOLIS/PA, envolvendo suposta ameaça perpetrada em estabelecimento comercial denominado “BRASILEIRÍSSIMO”, seguida de desobediência à ordem policial, resistência à prisão e desacato aos agentes públicos que atenderam à ocorrência, conforme narrativa constante do boletim de ocorrência, do relatório policial e dos termos de declaração colhidos na fase inquisitorial.

O recorrente foi conduzido à Delegacia de Polícia, tendo sido autuado em flagrante delito, ocasião em que a autoridade policial comunicou imediatamente o Juízo competente e o Ministério Público, nos termos do artigo 306 do Código de Processo Penal. Em decisão interlocutória proferida ainda na fase inicial, o Juízo de primeiro grau homologou o auto de prisão em flagrante, reconhecendo a regularidade formal e material do procedimento, e, diante da ausência de representação pela prisão preventiva, concedeu liberdade provisória mediante arbitramento de fiança e imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Concluído o inquérito policial, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em face de
CLEUCILVAN JUNIOR MACHADO COSTA
, imputando-lhe as condutas descritas nos artigos 147, 329, 330 e 331 do Código Penal, dando início à ação penal. A denúncia foi regularmente recebida, instaurando-se a fase instrutória, com a citação do acusado e apresentação de defesa técnica.

No curso da instrução, foram colhidos depoimentos das vítimas, testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como realizado o interrogatório do réu, conforme registros constantes das mídias audiovisuais juntadas aos autos, relativas às audiências realizadas em 22 de agosto de 2023 e 21 de novembro de 2023. Encerrada a fase probatória, as partes apresentaram alegações finais, pugnando o Ministério Público pela condenação e a defesa pela absolvição, sob alegação de ausência de dolo, fragilidade probatória e inconsistências na narrativa acusatória.

Sobreveio, então,
sentença (ID 26343519) proferida em 28 de agosto de 2024
, pela qual o Juízo da Vara Única de RURÓPOLIS apreciou o conjunto probatório e decidiu a controvérsia penal, julgando parcialmente procedente a pretensão estatal e condenando o apelante pelos crimes tipificados artigos 147, 330 e 331, todos do Código Penal Brasileiro, bem como no artigo 306 da Lei 9.503/1997, e tendo absolvido o mesmo dos crimes tipificados no artigo 329 do Código Penal e no artigo 309 da Lei 9.503/1997, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformada com o teor da sentença, a defesa interpôs
recurso de apelação (ID 26343532)
, arguindo, em síntese, a inexistência de prova suficiente para sustentar a condenação, a ausência de dolo específico nas condutas imputadas, além de suscitar teses absolutórias e, subsidiariamente, pleitear a revisão das consequências penais impostas.

O recurso foi recebido no juízo de origem, tendo sido reconhecida a sua tempestividade. O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
apresentou
contrarrazões (ID 26343538)
, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que o conjunto probatório seria harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 27636639).

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se, exclusivamente, à alegação defensiva de insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), sustentando o apelante que a condenação teria se apoiado unicamente na palavra das vítimas, o que, segundo a tese recursal, imporia a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II.1 DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE AMEAÇA

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Exibição e Apreensão de simulacro (ID 26343419 - pág 13), bem como pelo conjunto documental produzido na fase inquisitorial e ratificado sob o crivo do contraditório judicial.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura, coerente e convergente dos depoimentos prestados pelas vítimas
CLARA IRLANDA SILVA SERRA
e
HYGOR FAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA
, tanto na fase policial quanto em Juízo, os quais narraram, de maneira firme e harmônica, que o réu proferiu ameaças graves, consistentes na promessa de causar-lhes mal injusto e grave, inclusive mencionando intenção de matar, após discussão ocorrida em estabelecimento comercial, valendo-se, ainda, de simulacro de arma para reforçar o temor provocado.

A alegação defensiva de que a condenação estaria baseada apenas na palavra das vítimas não se sustenta à luz do conjunto probatório. Isso porque tais declarações encontram plena consonância com os demais elementos de convicção, notadamente o contexto fático descrito no boletim de ocorrência, a apreensão do simulacro, a conduta subsequente de fuga, resistência e desacato, além da inexistência de qualquer indício concreto de animosidade prévia ou motivação espúria capaz de comprometer a credibilidade dos relatos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em crimes de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, sendo suficiente para embasar a condenação. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial.

O recorrente foi condenado pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06) à pena de 1 mês e 26 dias de detenção, em regime aberto. No recurso especial, sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento do sursis, alegando que a medida é mais gravosa do que a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a condenação por ameaça está lastreada em provas suficientes;

(ii) analisar se a exasperação da pena-base, com fundamento na presença dos filhos da vítima no momento do crime, é válida; e (iii) determinar se é cabível o afastamento da suspensão condicional da pena (sursis).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por ameaça encontra fundamento em depoimentos seguros e harmônicos da vítima e de testemunha. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com o conjunto probatório. A revisão do juízo condenatório demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ.

4. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na culpabilidade do agente, tendo em vista que as ameaças ocorreram na presença dos filhos do casal, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com precedentes desta Corte.

5. Quanto ao sursis, é jurisprudência pacífica que a renúncia ao benefício somente pode ser manifestada na audiência admonitória, após o trânsito em julgado da condenação. O momento processual invocado pela defesa é inadequado para discutir tal questão. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.724.901/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 11.340/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. INDEVIDA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS COTEJADOS NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AFASTADA. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE RESULTADO LESIVO. POTENCIALIDADE OFENSIVA DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público contra decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe que inadmitiu recurso especial com base na Súmula n. 7/STJ. O agravado foi condenado por contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça, ambos em contexto de violência doméstica. O Tribunal de origem reformou a sentença para absolver o réu do crime de ameaça, mantendo a condenação pela contravenção penal de vias de fato.

Recurso Especial do Ministério Público do Estado de Sergipe alegando violação aos artigos 147, caput, c/c 61, II, al. "f", do Código Penal, sob alegação de que o delito possui natureza formal, sendo prescindível efetivo temor da vítima e a ocorrência de resultado lesivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravado se amolda ao tipo penal de ameaça, conforme art. 147 do Código Penal, considerando a natureza formal do delito.

III. Razões de decidir

3. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação ou idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo.

As assertivas do acusado no sentido de verbaliza para a vítima "você vai ver o que vai acontecer com você" e "vou fazer da sua vida um inferno", têm idoneidade para causar temor à integridade física, psicológica, e moral da vítima, configurando, em tese, o delito previsto no art. 147 do Código Penal.

4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, especialmente quando corroborada por testemunhas.

5. O Tribunal de origem incorreu em erro ao considerar atípicas as ameaças, pois desconsiderou a natureza formal do crime e prescindibilidade da ocorrência de resultado lesivo, bem como a jurisprudência desta Corte Superior que valoriza a palavra da vítima em casos de violência contra a mulher.

6. A análise da matéria não demanda reexame de provas, mas apenas a revaloração dos fatos incontroversos, afastando-se a incidência da Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para restabelecer a condenação do agravado pelo crime de ameaça.

(AREsp n. 2.554.624/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) (grifo nosso)

O princípio do
in dubio pro reo
somente incide quando subsiste dúvida razoável, concreta e insuperável acerca da autoria ou da materialidade delitiva, o que não se verifica no caso concreto.

Ao revés, o acervo probatório revela-se robusto, harmônico e suficiente, não havendo contradições relevantes, lacunas probatórias ou fragilidades capazes de infirmar o juízo condenatório firmado na origem. A sentença analisou de forma motivada e racional as provas produzidas, em estrita observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se limitando à reprodução mecânica da versão acusatória, mas enfrentando criticamente os argumentos defensivos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de RURÓPOLIS, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/03/2026